Tribunal: TJSP
Processo: 1022367-61.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Indeferimento da inicial e extinção da ação - Pleito de reforma - Inadmissibilidade – Regularização da inicial não realizada - Ônus não cumprido – Alegação de falha no sistema – Ausência de verossimilhança – Inércia por lapso temporal de três meses – Regularização realizada somente após o indeferimento da inicial - Extinção do processo sem resolução mérito,

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Indeferimento da inicial e extinção da ação - Pleito de reforma - Inadmissibilidade – Regularização da inicial não realizada - Ônus não cumprido – Alegação de falha no sistema – Ausência de verossimilhança – Inércia por lapso temporal de três meses – Regularização realizada somente após o indeferimento da inicial - Extinção do processo sem resolução mérito, inteligência do art. 321, parágrafo único, do CPC – Extinção mantida – Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.